Tribunal: TJBA
Processo: 8065793-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065793-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. P. C. e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCOS CURADO SANTOS

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de obrigação de fazer. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Indicação médica de realização de tratamento multidisciplinar. Negativa de cobertura pelo plano de saúde. Sentença parcialmente procedente para condenar a operadora a oferecer parte dos tratamentos vindicados. RECURSO DA BRADESCO SAÚDE S/A. Em seu recurso, a BRADESCO SAÚDE S/A apresenta, em síntese, dois fundamentos: a) o de que não haveria obrigação do plano de saúde de oferecer tratamento através de um método específico; b) a existência de profissionais habilitados em sua rede credenciada, a afastar a possibilidade de que o tratamento se fizesse fora dela e às suas custas. Quanto ao primeiro ponto, é cediço que não cabe ao plano limitar as alternativas terapêuticas à disposição do paciente. O plano de saúde pode prever quais moléstias possuem cobertura, mas não o tratamento que a elas será dispensado, uma vez que isto é papel do médico que acompanha o paciente. Assim, não pode ser acolhida a tese de que não haveria obrigatoriedade do plano de oferecer o tratamento em linha terapêutica específica, haja vista que há expressa indicação médica nesse sentido, devendo o plano cumprir o seu dever contratual de oferecer o tratamento nos exatos termos em que foi solicitado pelo médico que acompanha o paciente. Quanto ao segundo ponto, em linha de princípio o plano apenas está obrigado a prestar o tratamento utilizando-se dos profissionais e estabelecimentos que façam parte da sua rede credenciada. Apenas quando não restar comprovado que a operadora dispõe, em sua rede, de condições de oferecer o tratamento ensejado é que deverá ser obrigada a custeá-lo, integralmente, junto a profissionais ou estabelecimentos diversos. Outrossim, os profissionais ou estabelecimentos vinculados ao plano devem estar localizados no mesmo município de residência do beneficiário, caso contrário, deverá ser obrigado a custear tratamento junto àqueles que estejam em tal localidade. No caso em análise, o apelante demonstrou que possui profissionais aptos a prestarem o atendimento vindicado pelo recorrido, ao menos em parte. Assim, deve ser reformada a sentença para esclarecer que o tratamento deverá ser prestado junto aos profissionais e estabelecimentos componentes da rede credenciada da apelante, desde que estes se localizem no mesmo município de residência do apelado e possuam especialidades aptas a atenderem o quanto requerido em relatório médico. Na hipótese de inexistência de profissionais na rede credenciada que satisfaçam esses critérios, o tratamento deverá se dar fora dela, e integralmente custeado pela recorrente. RECURSO DE D.P.C.
R
ecurso de apelação pretendendo a reforma da sentença em dois pontos: a) que a recorrida seja obrigada a oferecer tratamento por musicoterapia; b) que haja a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao primeiro ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que é ilegal a recusa do plano em oferecer tratamento por musicoterapia, quando indicada como parte integrante de tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Assim, de rigor a reforma da sentença para determinar que este tratamento também seja oferecido. Já quanto aos danos morais, sabe-se que são caracterizados por abalo significativo a algum dos direitos da personalidade, tais como privacidade, honra ou imagem. Em regra, o simples descumprimento contratual não gera danos à esfera extrapatrimonial. Todavia, no presente caso, o referido inadimplemento se traduziu na negativa de acesso à saúde por parte do apelado, tendo impactos negativos em seu pleno desenvolvimento. Evidente, portanto, a caracterização de danos morais indenizáveis, na medida em que afetados os bens jurídicos da vida e da saúde. Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que se revela razoável e proporcional na espécie. Recursos de apelação parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº

8065793-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes a
BRADESCO SAÚDE S/A
e
D. P. C.
representado por
TRÍCIA DAYANE PINHEIRO SANTOS
e
MARCELO CURADO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar parcial provimento aos recursos
nos termos do voto do Relator.